Tribunal: TJSP
Processo: 1050306-59.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Ação de cobrança. Contrato de financiamento. Instrumento particular de venda e compra, mútuo, confissão de dívida, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças. Ação de direito pessoal. Relação de consumo entre as partes. Invalidade da cláusula contratual do foro de eleição para privilegiar o foro do consumidor. Inteligência do artigo 43 do CPC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Ação de cobrança. Contrato de financiamento. Instrumento particular de venda e compra, mútuo, confissão de dívida, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças. Ação de direito pessoal. Relação de consumo entre as partes. Invalidade da cláusula contratual do foro de eleição para privilegiar o foro do consumidor. Inteligência do artigo 43 do CPC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050306-59.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCUS
DE CARVALHO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANA COELHO DE
QUEIROZ ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050306-59.2014.8.26.0100 -Voto no 23094 egf
2
VOTO No 23.094
APELAÇÃO CÍVEL No 1050306-59.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 10a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDREA DE ABREU E BRAGA
APELANTES: MARCUS DE CARVALHO ALVES E LUCIANA COELHO DE QUEIROZ
ALVES
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Ação de cobrança. Contrato de
financiamento. Instrumento particular de venda e compra, mútuo,
confissão de dívida, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças. Ação
de direito pessoal. Relação de consumo entre as partes. Invalidade
da cláusula contratual do foro de eleição para privilegiar o foro do
consumidor. Inteligência do artigo 43 do CPC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 419/420), de
relatório adotado, proferida em ação de cobrança ajuizada pelo apelado, julgada
procedente para condenar os apelantes ao pagamento da quantia de R$324.710,39 ,
monetariamente corrigida desde o ajuizamento, de acordo com a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes
arbitrados em 15% da condenação, observada a gratuidade.
Inconformados, apelam os réus alegando, preliminarmente: a) que o
contrato foi pactuado há mais de 15 anos, tendo se quedado inerte o réu, de modo que
seu direito foi atingido pelo instituto da prescrição; b) a transação foi feita para aquisição
de bem imóvel, localizado na cidade do Rio de Janeiro, onde residem e trabalham, sendo
competente, no caso, o foro da situação do imóvel (Duque de Caxias RJ) e, ainda que
se trate de ação pessoal, o foro é o do domicílio do réu, nos termos do artigo 53, inciso
III, d do CPC (artigo 94 e 100, IV, d). No mérito, afirmam que: i) devem ser deduzidos os
valores depositados na consignatória; e ii) no contrato não há assinatura dos
demandados comprovando que anuíram com as cláusulas e valores nele constante.
Recurso tempestivo (fls. 426), respondido (fls. 433) e sem preparo diante
da gratuidade de que goza o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050306-59.2014.8.26.0100 -Voto no 23094 egf
3
VOTO.
O recurso comporta provimento para anular a sentença ante o
reconhecimento de incompetência do juízo.
Pretende o autor-apelado o recebimento de saldo devedor relativo a
contrato de financiamento (para compra e venda de imóvel), que alega ter celebrado com
o réu, no valor de R$. 22.000,00, para pagamento em 180 parcelas mensais, com
vencimentos de 19.12.1998 a 19.12.2014.
O fato de ser o contrato de adesão não permite o automático
reconhecimento de ineficácia da cláusula de eleição de foro.
Não obstante, na hipótese, efetivamente reputa-se abusiva a disposição
que elege o foro da comarca da capital, ante a evidente relação de consumo existente
entre as partes e a hipossuficiência dos apelantes, que aderiram a contrato padrão
elaborado pelo banco-agravado, tendo por objeto financiamento de imóvel, situado em
Duque de Caxias - Rio de Janeiro, onde também residem os executados.
O trâmite de processo em outro estado, capital de São Paulo, ainda que
eletrônico, configura óbice ao acesso à justiça da parte vulnerável.
Logo, não prevalece a cláusula de eleição, que se reputa inválida, vez que
coloca os consumidores em situação de desvantagem perante o fornecedor do serviço,
dificultando a sua defesa em juízo (artigo 6o, inciso VIII e artigo 51, §1o, incisos II e III,
ambos do Código de Defesa do Consumidor).1
Aplica-se, ademais, a regra geral do artigo 46 do CPC que dispõe que “ a
ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em
regra, no foro de domicílio do réu.”
1 Art. 6o, do CDC: São direitos básicos do consumidor:
VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Art. 51, §1o: Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
II- restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual;
III: se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o
conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050306-59.2014.8.26.0100 -Voto no 23094 egf
4
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“Conflito negativo de competência. Ação de cobrança proposta por
instituição bancária, no foro da cláusula de eleição, declarada ineficaz.
Remessa, de ofício, ao foro do domicílio da consumidora ré.
Admissibilidade, na hipótese. Necessidade de assegurar o acesso à justiça
e à facilitação da defesa do consumidor em juízo. Precedentes do C. STJ
e deste E. Tribunal. Conflito procedente. Competência do suscitante.”
(TJSP; Conflito de competência cível 0021366-37.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019).
“Agravo de Instrumento Decisão que declinou, de ofício, a competência
para a comarca de domicílio do réu - Financiamento imobiliário Relação de
Consumo caracterizada Artigo 112, parágrafo único do CPC Em contratos
consumeristas e de adesão, deve-se afastar a cláusula de eleição de foro,
sob pena de impor grandes dificuldades à defesa da parte hipossuficiente
Precedentes STJ e TJSP Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2038661-29.2014.8.26.0000; Relator
(a): Fernandes Lobo; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2014; Data de
Registro: 07/04/2014).
Em suma, patente a relação de consumo, deve tramitar os autos na
comarca do endereço dos réus, impondo-se a anulação da sentença e redistribuição dos
autos à Comarca de Duque de Caxias - RJ.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator